Tribunal: STF
Processo: SS 168
Classe: SS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-02
Data de publicação: 1986-04-02

Ementa:
SUSPENSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO.
FALTA DE ATAQUE A UM DOS FUNDAMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO
(O CONCERNENTE A GRAVE LESÃO DE ORDEM ADMINISTRATIVA).
ALEGAÇÕES QUE NÃO ILIDEM SUA FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE AO RISCO
DE GRAVE LESÃO A ECONOMIA PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.